Tribunal: TJDFT
Processo: 0716938-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716938-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: VALDENEZ FERREIRA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 232.888.015), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da ação no 0708372-11.2017.8.07.0007, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, movida por VALDENEZ FERREIRA DE LIMA, ora agravado, em desfavor d ora agravante, proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de retirada da suspensão referente à CNH do executado, uma vez que se trata de determinação da 2a instância (id. 90540023), sendo matéria preclusa. No mais, intimo a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Datado e assinado digitalmente FERNANDA D’AQUINO MAFRA Juíza de Direito” O devedor, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que necessita que seja retirada a restrição de suspensão da sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), considerando a sua imperiosa necessidade de estar com a sua CNH sem restrição para que possa desenvolver a sua atividade laboral de Supervisor Volante. sendo a função itinerante, que demanda deslocamentos constantes na condução de veículo automotor, inclusive viagens a trabalho. Aduz que necessita da CNH sem restrição sob pena de ser demitido por justa causa, e que a manutenção da medida é contraproducente no sentido de impedir o trabalho do devedor, suprimindo lhe a renda que poderia ser usada para adimplemento da dívida cobrada, afrontando ainda o princípio da dignidade humana. Requer que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, determinando a retirada definitiva da restrição de suspensão da sua CNH - (Carteira Nacional de Habilitação), outrora determinada no referido Cumprimento de Sentença. Não foi recolhido o preparo, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, que lhe foi deferida no 1o Grau. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se o credor, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora